Tribunal: TJMT
Processo: 1031257-69.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031257-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SANNY KELLEN ANJOS CAVALCANTE CANUTO - CPF: 018.024.082-07 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORAS-FUNÇÃO (HORAS-ATIVIDADE). PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A SITUAÇÃO ALEGADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SANNY KELLEN ANJOS CAVALCANTE CANUTO
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do suposto não pagamento de 12 (doze) horas-função laboradas em atividades de produção pedagógica e científica.

2. A Recorrente sustenta que a Lei Complementar Estadual nº 50/98 lhe assegura o direito à remuneração pelas atividades extraclasse.

3. A controvérsia reside em definir se há direito ao pagamento de horas-atividade não previstas no regime de trabalho da servidora e se a ausência de prova do labor extraordinário impede o reconhecimento do direito pleiteado.

4. A Lei Complementar Estadual nº 50/98, em seu art. 38, estabelece que
"fica assegurado a todos os professores o correspondente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de sua jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático-pedagógico"
. Tal dispositivo refere-se à composição da jornada
regular
de trabalho.

5. O pleito da autora refere-se a supostas horas-função laboradas em período específico (05/02/2024 a 29/02/2024), sem, contudo, demonstrar que tais atividades extrapolaram a sua jornada de trabalho legalmente estabelecida e devidamente remunerada, incluindo a parcela destinada às horas-atividade.

6. A questão central é probatória. A sentença de primeiro grau, de forma acertada, fundamentou a improcedência na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora, que não se desincumbiu de seu ônus processual, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. A mera alegação de labor extraordinário, desacompanhada de qualquer elemento de prova, como folhas de ponto, relatórios de atividade ou outra documentação pertinente, não é suficiente para gerar o dever de indenizar por parte da Fazenda Pública.

8. Ademais, a inversão do ônus da prova, arguida pela Recorrente em sua impugnação e recurso, não se aplica automaticamente às relações de direito público, especialmente quando se trata de servidor público pleiteando direitos funcionais, cabendo-lhe a prova mínima dos fatos que alega.

9. A jurisprudência das Turmas Recursais é firme nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. HORA-ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A Lei Federal 11.738/2008 assegura aos profissionais do magistério público uma jornada de trabalho extraclasse de 1/3, mas a não observância desta regra não garante automaticamente o direito às horas extras, sendo necessária a comprovação do trabalho realizado além da jornada regular. 4. As aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, sendo realizadas mediante adesão voluntária e remuneradas exclusivamente pelo valor da hora-aula, sem inclusão no regime de 1/3 para atividades extraclasse, conforme art. 79, §2º, da LCE 50/1998. 5. Em respeito ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário o aumento de vencimentos de servidores públicos sem expressa previsão legal, não há como reconhecer o direito a horas-atividade sobre aulas adicionais. (N.U 1077366-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

10. Diante da ausência de prova do labor extraordinário e da falha da Recorrente em cumprir seu ônus probatório, a sentença de improcedência não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC), benefício deferido em juízo de admissibilidade (Id. 323686877).

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026